Tribunal: TJES
Processo: 0019228-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019228-85.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR DA SILVA PACHECO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR NULIDADE
DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS
.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os policiais militares presenciaram o ora apelante em atitude suspeita, saindo de casa com uma sacola na mão, sendo dada ordem legal de abordagem, oportunidade em que “o denunciando desobedeceu tal ordem e retornou para o interior de sua residência, momento em que pela situação de flagrante delito, os policiais militares adentraram ao imóvel e de imediato ouviram o barulho de uma telha quebrando nos fundos do mesmo, tendo sido localizado nesse local a sacola que o denunciando portava antes da abordagem”. A partir disso, “a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender no interior dessa sacola, a qual havia sido ‘escondida’ pelo denunciando, 94 (noventa e quatro) ‘buchas de maconha’ e 84 (oitenta e quatro) ‘pinos de cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para comercialização”, além de 01(uma) ‘bucha grande de maconha’ e 01(uma) balança de precisão, no interior da residência.

2
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal e ingresso no domicílio não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

3
.
“(...). 3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese.
4.
Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 2.066.247; Proc. 2022/0039875-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024). Preliminar rejeitada.

4
.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

5.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, eis que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

6.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

7
. “
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)”.

8
.
O juiz
a quo
utilizou a condenação advinda da Ação Penal n° 0012478-67.2018.8.08.0048, todavia, o trânsito em julgado daqueles autos não havia ocorrido até o cometimento dos fatos apurados neste processo. Portanto, imperioso considerar que o apelante não era reincidente, devendo ser afastada a presente agravante.

9.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do CPC.

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR DA SILVA PACHECO
em face da r. sentença de fls. 162/168-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal, bem como violação ao domicílio do recorrente.

Para tanto, afirmou que “as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos colhidos dos policiais militares que participaram na abordagem do apelante, deixam claro que não houve qualquer indício ou visualização de narcotraficância ou a existência de suspeita de cometimento de qualquer outro delito”.

Pois bem. De antemão, cumpre destacar que idênticos argumentos já foram rechaçados por ocasião da prolação da r. sentença. De toda sorte, e conforme narrado na inicial acusatória, “na data de 24 de agosto de 2018, por volta de 14h05min, Policiais Militares receberam denúncia pelo Serviço de Inteligência da 14ª Companhia Independente noticiando de forma detalhada que o indivíduo conhecido como ‘Carioca’ do ponto final do bairro Feu Rosa, nesta cidade, estaria gerenciando o tráfico de drogas na região, motivo pelo qual prontamente se dirigiram até o referido bairro para iniciarem diligências para apuração da ocorrência”.

Diante desse cenário, e a partir das informações de que o denunciado estava dirigindo um veículo Peugeot, cor prata, sem uma das placas de identificação, ao avistarem o referido automóvel em frente a residência nº 16, os policiais militares presenciaram o ora apelante em atitude suspeita, saindo da aludida casa com uma sacola na mão, sendo então dada ordem legal de abordagem, oportunidade em que “o denunciando desobedeceu tal ordem e retornou para o interior de sua residência, momento em que pela situação de flagrante delito, os policiais militares adentraram ao imóvel e de imediato ouviram o barulho de uma telha quebrando nos fundos do mesmo, tendo sido localizado nesse local a sacola que o denunciando portava antes da abordagem”.

A partir disso, “a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender no interior dessa sacola, a qual havia sido ‘escondida’ pelo denunciando, 94 (noventa e quatro) ‘buchas de maconha’ e 84 (oitenta e quatro) ‘pinos de cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para comercialização”, além de 01(uma) ‘bucha grande de maconha’ e 01(uma) balança de precisão, no interior da residência.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...)
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Quanto à alegação de que o domicílio do apelante teria sido violado, saliento, desde logo, que não desconheço o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ingresso de policiais em residências, estando desprovidos de mandado judicial, só será válido caso haja certeza acerca da prática delituosa, sendo imprescindível a realização de diligências prévias que demonstrem o crime, possibilitando assim a busca domiciliar.

Ocorre que, conforme descrito na r. sentença, "no presente caso, verifica-se devidamente fundamentada a fundada razão sinalizadora da existência de flagrante e delito, tendo em vista que os policiais objetivando averiguar denúncias anônimas da suposta prática delituosa do réu, se dirigiu à região apontada e observaram toda a movimentação suspeita do acusado que estava com uma sacola em suas mãos e ao avistar a guarnição, desobedeceu a voz de prisão e se evadiu para o interior da residência, bem como, através da existência do flagrante propriamente dito, o que de fato ocorreu e foi devidamente formalizado através da instauração do Auto de Prisão em Flagrante e Delito pela autoridade policial, evidenciando que a atividade policial se justificou pela presença da fundada suspeita".

Nesse sentido:

"(...) 3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ; AgRg-AREsp 2.066.247; Proc. 2022/0039875-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

1. Violação de domicílio. Considerando o fato de que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, havendo fundadas razões para a entrada em domicílio consistentes no estado de flagrante delito ainda em via pública, em conjunto do conhecimento prévio de que a residência, abandonada, era utilizada para o comércio espúrio, não há de se falar em violação ao preceito fundamental (...). (TJRS; ACr 5000697-86.2021.8.21.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rosaura Marques Borba; Julg. 20/11/2023; DJERS 24/11/2023).

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia, ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) na data de 24 de agosto de 2018, por volta de 14h05min, Policiais Militares receberam denúncia pelo Serviço de Inteligência da 14ª Companhia Independente noticiando de forma detalhada que o indivíduo conhecido como ‘Carioca’ do ponto final do bairro Feu Rosa, nesta cidade, estaria gerenciando o tráfico de drogas na região, motivo pelo qual prontamente se dirigiram até o referido bairro para iniciarem diligências para apuração da ocorrência.

Consta dos autos que, em averiguação re1izada no bairro Feu Rosa, os Policiais Militares obtiveram informações por meio de populares de que o denunciando Victor da Silva Pacheco, vulgo ‘Carioca’, estaria trafegando com o veículo Peugeot, cor prata e sem uma das placas de identificação na região ao ponto final do bairro supramencionado, razão pela qual se dirigiam até o local indicado.

Ato contínuo, ao entrarem na Rua Sobreiros, os Policiais Militares de imediato avistaram o veículo características repassadas estacionado em frente a residência de número 16, e em seguida presenciaram o denunciando Victor da Silva Pacheco em atitudes suspeitas saindo da aludida sacola em mãos, tendo sido dado ordem de legal de parada ao mesmo.

Nesse momento, ao ser dada ordem legal de abordagem pelos Policiais Militares, o denunciando desobedeceu tal ordem e retornou para o interior de sua residência, momento em que pela situação de flagrante delito, os Policiais Militares adentraram no imóvel e de imediato ouviram o barulho de uma telha quebrando nos fundos do mesmo, tendo sido localizado nesse local a sacola que o denunciando portava antes da abordagem.

Revelam os autos que, a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender no interior dessa sacola, a qual havia sido e ‘escondida’ pelo denunciando, 94 (noventa e quatro) ‘buchas de maconha’ e 84 (oitenta e quatro) ‘pinos de cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para comercia1izção.

Consta ainda que, em buscas perpetradas no interior da residência, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 01(uma) ‘bucha grande de maconha’ e 01(uma) balança de precisão.

Pelas circunstâncias delineadas, toda substância entorpecente apreendida pertencia ao denunciando e era destinada a mercancia”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio da documentação carreada ao inquérito policial, sobretudo pelo Boletim Unificado nº 37049487 às fls. 04/06, pelo Auto de Apreensão à fl. 18, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 19, e pelo Laudo de Exame Químico nº 15.017/2018, às fls. 76/76-v, da ação penal.

Quanto à autoria, vejamos o que informaram os policiais militares que participaram da abordagem ao apelante e da apreensão dos entorpecentes:

O Policial BRUNO DOS SANTOS, ao ser ouvido, narrou que o acusado estava de posse do material, e ao notar a presença dos mesmos, dispensou o entorpecente. Vejamos:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE TINHA MUITAS denúncias ao serviço reservado do acusado de que ele gerenciava o tráfico na região; que já abordou o acusado anteriormente mas nada de ilícito foi encontrado; que desta vez foi encontrado uma sacola com entorpecentes e tinha maconha e outro tipo de droga que não se recorda a natureza; que não se recorda se a sacola estava na mão do acusado; que na rua onde o acusado estava, próximo havia um local de traficância; que as drogas estavam preparadas para o comércio; que confirma as declarações de fls. 13/14 prestadas perante a autoridade policial, bem como sua assinatura; que ‘
boca de lata
’ e ‘
Chuck
’ foram presos posteriormente pela equipe do depoente; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o veículo estava parado na frente do imóvel do acusado; que na residência do acusado tinha a esposa apenas, além do acusado; que a balança de precisão e a bucha maior de maconha foi encontrado dentro da cômoda do quarto; que não foi encontrado nem arma e nem dinheiro; que o acusado estava com roupa normal. [...]” (BRUNO DOS SANTOS – Folhas 58)”.

“Corroborando os fatos, tem-se os depoimentos prestados pelo PM Vinícius Máximo Trancoso na Delegacia de Polícia e no Inquérito Policial Militar (fls. 15/16 do IP e 131/132), bem como as declarações prestadas pelo PM Cezar Piffer Berti no Inquérito Policial Militar (fjs. 132-v/133-v)”.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos agentes merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Assim, o recebimento com reservas das declarações dos guardas municipais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Portanto, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, trazer consigo e guardar a droga.

Destarte, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, pugna a defesa pela concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, afirma que “não há nos autos provas que indiquem ou comprovem que o apelante seja dedicado ao comércio ilícito de entorpecentes, antes foi acostada prova de que ele trabalhava licitamente. Além disso, o apelante apesar de possuir um processo criminal, ante a ausência de trânsito em julgado do referido processo, ainda possui tecnicamente o atributo da primariedade penal”.

Dito isso, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência nos seguintes termos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

In casu
, ficou comprovado nos autos que foram apreendidas 94 (noventa e quatro) ‘buchas de maconha’ e 84 (oitenta e quatro) ‘pinos de cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para comercia1izção. Consta ainda que, em buscas perpetradas no interior da residência, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 01(uma) ‘bucha grande de maconha’ e 01(uma) balança de precisão, circunstâncias que evidenciam assim a dedicação do acusado na empreitada criminosa.

Sendo assim, além da quantidade exorbitante de drogas, da natureza nociva de tais entorpecentes e da forma em que foram encontrados, também foi apreendida uma balança de precisão, o que evidencia a reiterada prática delitiva pelo réu, circunstância que afasta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilgiado.

Nesse sentido:

(...) 4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas, visto que usuários de entorpecentes já o delataram, além da circunstância de ter sido apreendido em sua residência apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, facas, pó branco para misturar com a cocaína - sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante eventual. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em idêntica orientação:

(...) 3. Em relação ao tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, embora primário e com bons antecedentes, a dedicação do acusado à mercância ilícita de drogas é verificada em razão de sua identificação como gerente do tráfico e da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente aliada a uma balança de precisão e a material para embalo de entorpecentes, apetrechos usualmente utilizados por organizações criminosas voltadas ao tráfico. [...] (TJES; APCr 0000859-85.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg 08/11/2023).

De toda sorte, acompanhando o entendimento sufragado pelo Ministério Público de 1º grau e pela própria Procuradoria de Justiça, afasto o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do acusado, já que, de fato, o juiz
a quo
utilizou “a condenação advinda do processo n° 0012478-67.2018.8.08.0048, todavia, o trânsito em julgado daqueles autos não havia ocorrido até o cometimento dos fatos apurados neste processo. Portanto, imperioso considerar que o apelante não era reincidente, devendo ser afastada a presente agravante”.

Assim, fixo a pena definitiva de Victor da Silva Pacheco em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por consequência, estabeleço o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, a partir do mencionado afastamento da agravante relativa à reincidência
.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, afastando o reconhecimento da agravante da reincidência e fixando a pena de Victor da Silva Pacheco em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)